Tribunal: TJMT
Processo: 1047279-82.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047279-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA - CPF: 328.998.581-49 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA - CPF: 328.998.581-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO DO BRASIL S.A., E, DESPROVEU O RECURSO DE MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu fraude em abertura de conta corrente e contratação de empréstimo consignado com descontos em aposentadoria. O banco admitiu administrativamente a fraude, mas contestou a pretensão em juízo. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro e fixou danos morais em R$ 10.000,00. O autor busca a majoração e o réu a reforma integral ou redução da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de suas operações; (ii) verificar se a conduta do banco, ao contradizer em juízo o reconhecimento administrativo da fraude, viola a boa-fé objetiva; (iii) definir o quantum adequado da indenização por danos morais e a legitimidade da repetição em dobro.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno, compreendendo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O reconhecimento administrativo da fraude pelo banco, seguido de contestação judicial sustentando a regularidade da contratação, configura violação ao princípio do nemo potest venire contra factum proprium, em evidente afronta à boa-fé objetiva que deve reger as relações processuais e materiais.

5. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pela Corte Especial do STJ no Tema 929.

6. O dano moral por descontos indevidos em verba alimentar é presumido, contudo, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros da Câmara para casos sem negativação externa, impondo-se a redução para R$ 5.000,00 em observância à proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito bancário, sendo-lhes vedado o comportamento contraditório que negue em juízo irregularidade previamente admitida na esfera administrativa. 2. A repetição em dobro do indébito fundamenta-se na violação objetiva da boa-fé. 3. A mensuração do dano moral deve ser pautada pela moderação, especialmente quando inexistente negativação externa do nome do consumidor
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS (Tema 929); TJ-MT, Apelação nº 10100247820238110003, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A. e MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Na origem, o autor narrou que, embora residente e domiciliado em Cuiabá, foi surpreendido pela abertura fraudulenta de conta corrente em agência localizada no bairro da Mooca, em São Paulo/SP, à qual foram vinculados empréstimos consignados e utilização indevida de cartão de crédito. Diante da falha na prestação do serviço, requereu a declaração de nulidade dos negócios jurídicos, a repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Após instrução do processo, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que, no caso concreto, o próprio banco réu colacionou documentos internos admitindo que a assinatura aposta nos contratos divergia do cartão de autógrafos do cliente. Em consequência,
a sentença confirmou a tutela de urgência
para cessar descontos, declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores subtraídos do benefício previdenciário do autor e fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais estabelecidos conforme a recente Lei nº 14.905/2024.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação arguindo (Id.

363654383), em síntese, a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que adota rigorosas políticas de segurança e que agiu em exercício regular de direito, uma vez que a contratação teria ocorrido por meio digital, o que dificultaria a detecção de fraudes. Defende a inexistência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero aborrecimento, e insurge-se contra a repetição em dobro do indébito e a condenação em honorários sucumbenciais, prequestionando a matéria para fins recursais extraordinários.

O preparo foi devidamente recolhido (Id.

363654385).

Por sua vez, MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA também interpôs recurso (Id.

363654387), pugnando exclusivamente pela majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Argumenta que a cifra fixada na origem é insuficiente diante da gravidade da conduta, do fato de os descontos terem incidido sobre verba alimentar (aposentadoria) e do desvio produtivo caracterizado pela necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas perante o Procon e o Banco Central antes do ajuizamento da demanda.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, consoante certidão lançada no ID.

366860373.

As partes apresentaram contrarrazões, tendo o autor refutado as teses defensivas do banco ao destacar que a divergência de assinaturas é prova inconteste da falha no serviço (Id.

363654389), enquanto a instituição financeira reiterou a inexistência de abalo moral a justificar a majoração pretendida (Id.

363654390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra
MARCO ANTONIO DIAS FILHO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que, no caso concreto, o próprio banco réu colacionou documentos internos admitindo que a assinatura aposta nos contratos divergia do cartão de autógrafos do cliente. Em consequência,
a sentença confirmou a tutela de urgência
para cessar descontos, declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores subtraídos do benefício previdenciário do autor e fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais estabelecidos conforme a recente Lei nº 14.905/2024.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Considerando que o apelante figura como destinatário final dos serviços bancários oferecidos pela instituição financeira apelada, aplicam-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, previstos nos artigos 4º, III, e 6º, III, do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente em contratos que envolvam operações de crédito.

As preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, reiteradas pela instituição bancária, foram adequadamente afastadas pelo juízo de origem. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. decorre da pertinência subjetiva da lide, uma vez que a fraude ocorreu dentro de seu sistema operacional, enquanto o interesse de agir é evidenciado pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, especialmente diante da resistência administrativa e da efetiva lesão ao patrimônio do autor.

Na origem, o autor narrou que, embora residente e domiciliado em Cuiabá, no dia 06/04/2025, foi surpreendido com a descoberta de
abertura de conta corrente em agência localizada no bairro da Mooca, em São Paulo/SP
, à qual foram vinculados
empréstimos consignados
no valor de R$35.697,40 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) com descontos em sua aposentadoria
e utilização indevida de cartão de crédito
.

Com a inicial, a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (Id. 363653914); histórico de contrato bancário nº. 174203593, na modalidade de empréstimo consignado (Id.

363653915), averbado pelo Banco do Brasil na data de 06/02/2025, data base de início 03/2025 com fim de desconto em 02/2032, em 84 parcelas no valor de R$ 841,34 (oitocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), com taxas de juros mensais de 1,8% e juros anuais de 23,87%; histórico de créditos do INSS (Id. 363653916); comprovante de protocolo de reclamação interno no sistema do Banco do Brasil, realizado em 28/04/2025 (Id. 363653917 -

363653921) e Termo de Contestação (id. 363653922 – 363653923).

A instituição financeira sustenta a regularidade das contratações sob o argumento de que foram realizadas mediante protocolos de segurança. Todavia, a tese defensiva sucumbe diante da análise técnica e probatória dos autos, notadamente pela prova documental produzida pelo próprio banco.

Conforme documentado nos autos, o dossiê interno do réu admitiu expressamente que a assinatura do documento digitalizado não condiz com o cartão de autógrafos do autor, revelando uma inconsistência grave que deveria ter impedido a validação do negócio jurídico (página 09 – Id. 363654371).

Como consequência direta da reclamação realizada pelo consumidor, em decorrência da fraude, foi regularmente processada internamente, com estorno do crédito em 29/05/2025, conforme estrato da contata corrente juntado no ID. 363654354, tornando a alegação de fraude incontroversa.

Surpreendentemente
, ao apresentar sua contestação no processo judicial, o banco muda completamente sua versão dos fatos, passando a sustentar que não houve ato ilícito, que “não foi identificada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo banco, sequer de forma indireta ou reflexa!”. Junto à contestação, o Banco juntou todos os registros de ocorrência de ilícito – ROI Contestação e débito – Processo nº. PROCESSO Nº2025 / 384 – 000000062 (Id.

363653944 - 363654350) e Linha do tempos do atendimentos realizados ao consumidor (Id.

363654351).

Tal comportamento contraditório não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e coerência, vedando comportamentos que contrariem condutas anteriores. Esse princípio está expressamente consagrado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
como decorrência da boa-fé objetiva:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL . CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. 1 .
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes.
2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art . 384 do CPC). 3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No caso em análise,
o reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos descontos, seguido do estorno integral dos valores, constitui inequívoca
confissão da falha na prestação do serviço
.

Não é juridicamente aceitável que o banco, após reconhecer expressamente que a autora não possui responsabilidade sobre os contratos e estornar os valores liberados na conta corrente aberta em Estado diverso da residência do consumidor, venha a juízo sustentar a legitimidade desse mesmo contrato.

Colaciono o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I –
Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão. II – Trata-se de flagrante violação do primado do nemo potest venire contra factum proprium, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA -FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO
A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

In casu
, o nexo de causalidade se evidencia na relação entre
a má prestação de serviço, reconhecido pelo apelante administrativamente
, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta - descontos de empréstimos consignados diretamente no benefício de aposentadoria do consumidor, com o primeiro desconto, no valor de R$ 841,31 (oitocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), realizado em 05/04/2025 (Id. 363653915 – página 3).

Embora conste nos autos, que administrativamente, houve o estorno do crédito de
R$ 35.697,40 (trinta e cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)
em 29/05/2025, conforme estrato da contata corrente juntado no ID. 363654354, não é possível constatar a data que se encerrou os descontos junto ao INSS.

Diante disso, considerando ainda que as instituições financeiras estão sujeitas ao Código Consumerista, nos termos do seu art. 14, caput e § 1º c/c o § 2º do art. 3º, os apelantes devem responder objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Súmula n. 479 do STJ, pois
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim sendo, observa-se do código consumerista, em seu artigo 14, que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a demonstração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Por sua vez, o artigo 927, parágrafo único, também do código consumerista, determina que:

Art. 927. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Cotejando esses dispositivos, vê-se que as instituições financeiras, em razão do risco do negócio, respondem objetivamente pelas fraudes cometidas por terceiros, quiçá por seus próprios atos, os quais caracterizam fortuito interno ocorrido durante a execução dos serviços prestados.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023). (Destaquei).

Deste modo, estabelecida a ilegitimidade dos descontos, resta analisar a ocorrência de
dano moral indenizável.

No caso em tela, o autor sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria, no valor de R$ 841,31 (oitocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) de
05/04/2025
(Id. 363653915 – página 3), até o cumprimento da decisão judicial proferida em 02/06/2025 (Id. 363653927),
que deferiu a tutela antecipada
e determinou ao Banco que cessasse os descontos referentes ao
cartão de crédito
e
empréstimo
mencionado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

Consta nos autos, no Id. 363653935, que no
dia 18/06/2025
o Banco informou o cumprimento da tutela cautelar em relação ao cartão, todavia, requereu dilação de prazo de 15(quinze) dias para cumprimento dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do autor. Friso, que não foi possível constatar nos autos, a data em que os descontos foram encerrados,
apenas a data do estorno do crédito
da conta corrente aberta de forma fraudulenta.

Deste modo ao menos,
de abril/2025 até o cumprimento da liminar em 18/06/2025
, os descontos ainda permaneciam ativos. Certo é, que mesmo após tratativas administrativas, com resultado fraude, os descontos permaneceram até decisão judicial. Tais descontos (R$ 841,34)
incidiram sobre verba de natureza alimentar que perfaz o valor de R$ 5.192,72
, comprometendo significativamente sua subsistência durante o período.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em verba alimentar, quando realizados de forma reiterada e por período prolongado, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. Isso porque afetam diretamente a dignidade da pessoa humana, comprometendo sua capacidade de prover as necessidades básicas próprias e de sua família.

Colaciono:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos que estão cabalmente demonstrados nos autos.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o autor pugna pela majoração, enquanto o banco requer a redução.

Pois bem. Na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas de descontos indevidos sem negativação externa, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo. Embora a falha seja patente e tenha atingido verba previdenciária, a quantia deve ser ajustada para refletir uma compensação justa, sem desbordar para a imolação patrimonial do ofensor ou o lucro desmedido do ofendido.

Dessa forma, entendo que
a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
melhor se coaduna com as funções da responsabilidade civil, mantendo-se o efeito dissuasório necessário para que a instituição aprimore seus sistemas de segurança.

Essa moderação no arbitramento visa equilibrar a reparação pelo tempo útil perdido e pelo estresse decorrente da fraude,
sem ignorar que a suspensão dos descontos foi prontamente
determinada em sede de tutela de urgência três meses após o primeiro desconto.

No mais, quanto aos valores gastos no cartão de créditos, também foram prontamente atendidos, após o deferimento da tutela cautelar. Portanto, a sentença merece reforma parcial apenas para adequar o valor da indenização extrapatrimonial aos parâmetros de equidade desta Câmara Especializada.

No que se refere
à repetição do indébito
, o artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que
a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§ 3º, DO

CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor

-

CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em questão:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)" 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PARÁGRAFO ÚNICO

DO ART.

42

DO

CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

parágrafo único

do art.

42

do

CDC,

em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito
.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929:

''a repetição em dobro,

prevista no

parágrafo único

do art.

42

do

CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:

"

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ,

AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ,

AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.
O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

Código Civil

e

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do

Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado
.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...) Desse modo,

as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,

"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EREsp n.

1.413.542/RS,

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica:
"

8.

Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro."
(Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

A recorrente fundamenta seu pleito com base no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Com efeito, embora o precedente mencionado tenha abordado a questão da repetição do indébito com fundamento na boa-fé objetiva, a tese jurídica consolidada sobre o tema encontra-se atualmente no julgamento da Corte Especial no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), que estabeleceu entendimento idêntico, mas com modulação expressa de efeitos. Assim, impõe-se a aplicação da referida modulação, que restringe a restituição em dobro às cobranças indevidas realizadas após a data de 30/03/2021.

No caso em análise, os descontos na aposentadoria do autor ocorreram a partir de abril de 2024, independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a abertura de conta com assinatura grosseiramente divergente e em estado da federação diverso do domicílio do cliente, sem as devidas cautelas de segurança, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e erro injustificável.

Portanto, correta a sentença ao deferir a repetição em dobro dos valores descontados, impondo-se a manutenção do decisum neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de
Apelação Cível
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL SA, apenas para reduzir o valor da condenação dos danos morais
para o valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Autor MARCELO DE OLIVEIRA CARMONA, mantendo na íntegra os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recursal mínima da instituição financeira e do desprovimento do apelo do autor, deixo de majorar os honorários. Mantenho a condenação honorária fixada na origem em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026